Tribunal: TJDFT
Processo: 0703840-42.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL COMPROVADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou procedente o pedido formulado pela recorrida, fixando indenização por danos morais em seu favor no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de indenização por danos morais, argumentando, em suma, que é Coordenadoria do Órgão Especial do Conselho Pleno do Conselho Federal da OAB, que comprou passagem aérea de Brasília para Confins com a finalidade de participar de cerimônia posse que ocorreria na OAB/MG, que a sua presença era indispensável, que ao chegar no destino foi informada do extravio de sua bagagem, que isso lhe gerou estresse e constrangimento, além de desgaste no trabalho, pois ficou sem as vestimentas necessárias para o evento, e que a bagagem foi devolvida apenas no dia seguinte.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 51197558). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 51198561).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reapreciação do cabimento de indenização por danos morais e do quantum fixado na origem.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que o extravio da bagagem foi temporário, que a devolução ocorreu um dia após a chegada da recorrida e sem avarias. Aduz que empreendeu esforços para a rápida resolução do problema, que não houve ilegalidade em sua conduta, que o dano moral não está configurado e que o valor arbitrado é excessivo. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência do pedido da recorrida ou a redução do valor fixado.
6. Em contrarrazões, a recorrida afirma que o dano moral e o nexo de causalidade estão demonstrados e que o valor fixado é razoável. Requer a manutenção da sentença.
7. A relação é de consumo e deve ser solucionada à luz do CDC.
8. Ainda que a bagagem da recorrida tenha sido a ela entregue no dia seguinte ao seu desembarque na cidade de destino, resta configurada a falha na prestação do serviço oferecido pela recorrente, o que resulta no dever de indenizar, independente de culpa, pelo dano causado, nos termos do artigo 14 do CDC.
9. O extravio da bagagem da recorrida teve reflexos que foram além da privação de seus bens pelo prazo de um dia, pois impactou em evento profissional para o qual era necessário o acesso dela aos pertences que seriam utilizados na ocasião, o que demonstra não ter havido apenas mero aborrecimento e sim dano moral passível de reparação.
10. O quantum arbitrado a título de danos morais deve ser coerente com a extensão do dano sofrido. No caso dos autos, as consequências do extravio não apresentam gravidade suficiente para alinhar a razoabilidade e a proporcionalidade ao valor fixado na origem, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), razão pela qual deve ser acolhido o pedido alternativo da recorrente e reduzido o valor da indenização para montante condizente com a situação vivenciada pela recorrida, R$ 6.000,00 (seis mil reais). Anoto que na fixação do valor já foi levado em conta o fato de que a Recorrida não teve acesso aos seus pertences pessoais no dia do evento para o qual adquiriu a passagem aérea visando o comparecimento, o que majorou o valor da indenização.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais).
12. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.